Tribunal: TRF3
Processo: 5017775-54.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementar apresentado pelo INSS.

- Agravo provido. Calculo homologado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017775-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARLINDO BERGAMO, DAGOBERTO BERTONI BERGAMO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017775-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARLINDO BERGAMO, DAGOBERTO BERTONI BERGAMO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da r.

Inteiro teor:
16/789)

5017775-54.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVANTE.

- Segundo consta, na fase da execução/cumprimento de sentença, foi homologado o cálculo dos valores atrasados apresentados pelo INSS, sendo expedidos os ofícios requisitórios. Após, o Agravante peticionou requerendo o pagamento dos juros de mora incidentes entre a elaboração dos cálculos e a expedição do RPV/PRC. O INSS impugnou os cálculos, alegando que nada mais era devido. O Juízo de origem, então, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, contra o quê o INSS interpôs o presente agravo de instrumento.

- Neste recurso, o INSS alega que a decisão recorrida deve ser reformada no que tange aos juros em continuação e correção monetária, devendo ser declarado como correto o cálculo por ele apresentado.

- O agravado peticionou concordando com a fundamentação e o cálculo complementar apresentado pelo INSS.

- Agravo provido. Calculo homologado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017775-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARLINDO BERGAMO, DAGOBERTO BERTONI BERGAMO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017775-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARLINDO BERGAMO, DAGOBERTO BERTONI BERGAMO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da r.decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente ARLINDO BERGAMO, referente aos juros em continuação.

O agravante requer o provimento do presente agravo, para declarar correto o valor por ele apontado em seus cálculos, ou, alternativamente, que seja delimitada a execução para se permitir em precatório/RPV complementar o pagamento apenas de diferenças de JUROS (de 0,5% ao mês, conforme já homologado pelo juízo a quo).

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017775-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARLINDO BERGAMO, DAGOBERTO BERTONI BERGAMO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Segundo consta, na fase da execução/cumprimento de sentença, foi homologado o cálculo dos valores atrasados apresentados pelo INSS, sendo expedidos os ofícios requisitórios.

Após, o Agravante peticionou requerendo o pagamento dos juros de mora incidentes entre a elaboração dos cálculos e a expedição do RPV/PRC, no valor de R$ 11.080,82 (id Num. 79849692 - Pág. 1/15).

O INSS impugnou os cálculos, alegando que nada mais era devido.

O Juízo de origem, então, homologou os cálculos apresentados pelo exequente (id Num. 79849692 - Pág. 23/24), contra o quê o INSS interpôs o presente agravo de instrumento.

Neste recurso, o INSS alega que a decisão recorrida deve ser reformada no que tange aos juros em continuação e correção monetária, devendo ser declarado como correto o cálculo por ele apresentado no valor de R$ 3.388,16 (id 798693).

Após o indeferimento do efeito suspensivo, intimado o agravado/exequente a se manifestar (id Num. 81822302 - Pág. 1) , este peticionou concordando com a fundamentação e o cálculo complementar apresentado pelo INSS, no importe de R$ 3.388,16 (id Num. 89831224 - Pág. 1).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto, homologando o cálculo apresentado pelo INSS, diante do reconhecimento do pedido formulado no recurso, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVANTE.

- Segundo consta, na fase da execução/cumprimento de sentença, foi homologado o cálculo dos valores atrasados apresentados pelo INSS, sendo expedidos os ofícios requisitórios. Após, o Agravante peticionou requerendo o pagamento dos juros de mora incidentes entre a elaboração dos cálculos e a expedição do RPV/PRC. O INSS impugnou os cálculos, alegando que nada mais era devido. O Juízo de origem, então, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, contra o quê o INSS interpôs o presente agravo de instrumento.

- Neste recurso, o INSS alega que a decisão recorrida deve ser reformada no que tange aos juros em continuação e correção monetária, devendo ser declarado como correto o cálculo por ele apresentado.

- O agravado peticionou concordando com a fundamentação e o cálculo complementar apresentado pelo INSS.

- Agravo provido. Calculo homologado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto, homologando o cálculo apresentado pelo INSS, diante do reconhecimento do pedido formulado no recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.